Tribunal: TJPA
Processo: 0806431-42.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806431-42.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, HENRY MAURO NASCIMENTO DE MIRANDA, ANDREA CRISTINA GONCALVES CABRAL DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – VÍCIO DE OMISSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1.

Da leitura detida do v. acórdão atacado atesta-se a omissão apontada em relação ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais, requerido em contrarrazões do apelo, em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa.

2.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e
ACOLHER

os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

HM CONSTRURORA E INCORPORADORA LTDA, EPP E OUTROS interpuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 4461630), com fundamento no art. 1022 do CPC/15, em face do acórdão vinculado ao id.
4405800
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Simples cópia de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para aparelhar a ação de execução de título de crédito, posto que passível de circulação/transferência à terceiros. Observância ao princípio da cartularidade. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
2. Escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito se a parte deixa transcorrer
in albis
o prazo concedido para emenda da petição inicial, não juntando o original do título executivo extrajudicial, conforme determinação.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, a embargante alega que o julgado foi omisso no que tange à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, pois ao julgar o recurso de apelação, o
decisum
não fixou os honorários sucumbenciais em favor do apelado, ainda que a sentença tenha sido mantida. Destaca que, em respeito ao art.
85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários têm como propósito a contraprestação do serviço prestado pelo advogado da parte (id. 4461630).

Constam contrarrazões no id. 4575461.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, d
e fato, em que pese o acordão ter mantido os termos da sentença para julgar a causa sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, § 3º, do CPC, não explicitou os consectários da sucumbência, quais sejam, as custas processuais e os honorários advocatícios, requeridos em contrarrazões.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Constatado que a autora foi quem deu causa ao ajuizamento indevido da ação, que foi extinta sem a apreciação do mérito, deve ela arcar com os honorários advocatícios e custas processuais. 2. Recurso conhecido e provido para inverter os ônus da sucumbência. (TJ-DF 20090111996568 DF 0167653-43.2009.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 14/11/2012, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/11/2012. Pág.: 62)

Desse modo, suprindo referida omissão, complementa-se o v. aresto embargado, no âmbito do presente recurso, para estipular a sucumbência nos seguintes termos:

As custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados pela parte autora, estes fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa, consoante a jurisprudência sufragada por este Tribunal (art. 85, CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
, para arbitrar os honorários de sucumbência em 10
% (dez porcento) sobre o valor da causa.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 27/03/2024